Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N 20.910/1932. CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA APÓS A POSSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA COMO REQUISITO PARA INVESTIDURA NO CARGO. PARCELAS RETROATIVAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu o direito da autora, médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, à percepção da Gratificação de Titulação (GTIT) com base em curso de residência médica concluído após a posse. A autora, em sede de recurso adesivo, pleiteia a condenação ao pagamento retroativo das parcelas da gratificação desde novembro de 2018.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu o direito da autora, médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, à percepção da Gratificação de Titulação (GTIT) com base em curso de residência médica concluído após a posse. A autora, em sede de recurso adesivo, pleiteia a condenação ao pagamento retroativo das parcelas da gratificação desde novembro de 2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Titulação é devida ao servidor público distrital que comprove a conclusão de curso de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, conforme previsto no art. 7o, inciso VII, alínea “c”, da Lei Distrital no 3.323/2004, regulamentada pela Portaria no 141/2017 da SES/DF.
4. O curso de residência médica em Clínica Médica, concluído pela autora em 04/09/2018, configura-se como especialização lato sensu e atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para o pagamento da GTIT.
5. A posse da autora no cargo de médica da SES/DF ocorreu em 04/05/2016, com base apenas no diploma de graduação em Medicina, conforme previsão do edital do certame, que não exigia a residência médica como requisito para investidura no cargo, razão pela qual a especialização não se confunde com requisito de provimento.
6. Nos termos do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública suspende-se com a protocolização de requerimento administrativo, retomando seu curso após a resposta da Administração.
7. Tendo o pedido administrativo sido protocolado em 20/11/2018 e respondido em 31/07/2023, considera-se como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de suspensão em. Assim, considerando o ajuizamento da ação em 10/09/2024, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 10/09/2019.
8. Diante do caráter sucessivo da verba pleiteada, são devidas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei Distrital no 3.323/2004, art. 7o, VII, “c”; Portaria SES/DF no 141/2017, art. 2o, III; CPC, art. 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 383.
(g)